Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO PARALISADO POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS. SÚMULA No 22 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial cujo objeto é o reconhecimento da prescrição intercorrente referente à imposição de penalidade de trânsito. Sustenta o recorrente que o fundamento legal utilizado pelo Juízo e origem se aplica somente às relações de direito privado. Afirma que, afastado o argumento da sentença, configurada estaria a prescrição. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Nos termos da Súmula no 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.”

IV. No caso dos autos, conforme relato do próprio autor recorrente, houve autuação por infração de trânsito em 25/02/2018. Em 17/04/2018 foi apresentada defesa prévia. No dia 14/11/2018 houve despacho para apuração da verificação do etilômetro. Já em 19/06/2020 houve indeferimento do recurso, sem que tenha havido sua notificação. Por fim, foi expedida a notificação da penalidade em 08/03/2022, na qual constava o indeferimento da defesa prévia. Portanto, em nenhum momento houve a paralisação do processo administrativo por mais de 3 (três) anos. O fato de o autor recorrente não ter sido notificado do indeferimento do recurso ocorrido em 19/06/2020 não se confunde com a inexistência do ato ou inércia da administração. Sentença mantida, embora por outros fundamentos.

V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VI. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.